Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717285-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE HOMEM DEL REI NEIVA MOREIRA AGRAVADO: HOSTILIA MARIA HOMEM D EL REY NEIVA MOREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de Id. 60821020. Aguarde-se o julgamento do feito. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator